Tribunal: TJDFT
Processo: 0723382-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL NOTURNO. APURAÇÃO DO VALOR. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. INCABÍVEL.
1. Nos autos do processo n. 0012864-52.2010.8.07.0001, o Distrito Federal foi condenado a corrigir a base de cálculo do adicional noturno devido aos substituídos pelo sindicato, no período de março de 2005 a dezembro de 2008, de modo a pagar a diferença entre o valor devido e aquele pago à época.
2. A lei processual afasta a necessidade da liquidação de sentença quando a apuração do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, especialmente nos casos em que o título executivo estabelece os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados.
3. Não há que se falar em suspensão do feito com base na decisão proferida no Tema n. 1.169 do STJ quando inexiste discussão sobre a necessidade da liquidação antes do processamento do cumprimento de sentença.
4. Deu-se provimento ao recurso.